Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Falha na prestação de serviços. Internação hospitalar. Administração inadequada de medicação em acesso venoso. Alta hospitalar com o ferimento sem tratamento devido. necrose do membro. Dano moral configurado. Ajuste do quantum arbitrado. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID 67136658). 1.1. Em suas razões recursais, a ré reitera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia. No mérito, alega inexistência de falha na prestação dos serviços sob argumento de que todos os procedimentos observaram os “critérios médicos atuais, além de terem sido marados pela busca diligente de garantir a sua melhora clínica” (ID 67136661, pág. 10). Aduz que a punção venosa está sujeita a complicações, e “tratando-se de pacientes epilépticos, as chances são majoradas pelas próprias condições naturais das crises convulsivas e porque não possuem consciência da necessidade de cuidado tampouco controle de seus movimentos”. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. 1.2. Contrarrazões (ID 67136664) em que o autor alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
2. A autora postulou indenização por danos materiais e morais alegando ter permanecido internado por 10 (dez) dias no hospital réu, em razão de quadro epilético, e que, durante a internação, em uma das aplicações de medicação no acesso venoso da mão esquerda, sentiu dor e queimação, comunicando o fato à enfermeira responsável. Aduz que, em razão dessa aplicação medicamentosa, sofreu lesão na mão esquerda, que durou 20 (vinte) dias, sem cicatrização e com início de necrose do membro, obrigando-o a procurar atendimento particular, o que lhe gerou prejuízos materiais no montante de R$ 450,00. Pede indenização por dano material e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 50.000,00.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar se: i) houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso inominado interposto; ii) há necessidade de perícia para deslinde da controvérsia; (iii) ocorreu falha na prestação de serviço da ré durante a internação do autor apta a gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
4. A recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia técnica para comprovação do nexo causal entre eventual negligência/imperícia do corpo técnico com o dano ou da concausa preexistente relativa ao quadro epilético do autor. Todavia, a prova oral e documental constante dos autos fornece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo dano. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A instrução processual demonstrou que o autor permaneceu internado no hospital ré por 10 dias devido a quadro epiléptico (Id 67136610), razão pela qual inserido acesso venoso em sua mãe esquerda para administração de medicamentos. Conforme depoimento da mãe do autor (ID 67136656), Cleusa, o autor não reclamou do acesso até o momento em que uma das enfermeiras administrou medicamento de forma muito rápida, ensejando reclamação pelo paciente de dor e ardência, ocasionando também inchaço e vermelhidão no local após o fato. Narrou o surgimento de bolha no local e que o autor teve alta com a lesão na mão, levando-o a buscar atendimento em outro local para retirada da pele necrosada e curativos para cicatrização da lesão. A informante Avani (ID 67136657), amiga da família, narrou também ter presenciado a administração de medicação com seringa de 20 ml diretamente no acesso venoso na mão do autor, de maneira rápida, e que este reclamou que “estava queimando”. Asseverou ver a medicação transbordando e, ainda assim, a despeito dos protestos do paciente, a responsável pela aplicação medicamentosa continuou. Narrou que a mão do autor ficou vermelha depois disso e que foi receitada a aplicação de compressa e, apenas após reiterados pedidos, foi colocada uma atadura no local, porém houve agravamento da lesão com necrose e risco de amputação, tendo sido realizados os devidos curativos e cicatrização da lesão apenas após a alta hospitalar. As fotografias de ID 67136611 comprovam a lesão e o relatório médico juntado pelo autor consigna “lesão em dorso da mão esquerda após extravasamento de medicação venosa, foi realizado desbridamento cirúrgico para remoção de necrose de coagulação” (Id 67136611). No mesmo sentido, no prontuário médico acostado pela ré, consta a informação que “PACIENTE APRESENTA LESÃO EM MSE DEVIDO MEDICAÇÃO HIDANTAL ADMINISTRADA EM UTI”, observação repetida nos dias subsequentes (ID 67136636).
7. Assim, restou devidamente comprovado pelo autor que a lesão em sua mão esquerda decorreu de administração inadequada de medicamento durante sua internação hospitalar, que o ferimento não foi devidamente tratado durante a internação, agravando-se a ponto de gerar necrose e necessitando de tratamento perante outros profissionais. A ré, por outro lado, não demonstrou que o quadro epilético do autor contribuiu para a lesão, ao contrário, o prontuário por ela juntado expressamente consigna que o ferimento foi causado pela administração medicamentosa durante a internação na UTI.
8. Por fim, o dano extrapatrimonial em matéria de saúde tem como fundamento o estado psicológico do paciente já abalado por conta de outra doença, atrelada à angústia e dor decorrente da falha na prestação de serviço da parte ré, que ocasionou lesão na mão do autor. A falha na prestação do serviço é ainda mais evidente após a prova oral demonstrar que o paciente reclamou de dor e queimação no momento da aplicação incorreta do medicamento e que o ferimento só começou a ser tratado após diversos pedidos da família e, ainda assim, o paciente recebeu alta hospitalar com a lesão grave, gerando posterior necrose, a demonstrar, no mínimo, negligência nos cuidados da ferida durante a internação. 8.1. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a repercussão na vida privada da vítima, e o porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Lado outro, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. 8.2. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser reduzido à importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
IV. Dispositivo
9. Recurso Parcialmente Provido para reduzir a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os parâmetros de correção e juros de mora já definidos pela sentença.
10. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.